Tribunal: TJES
Processo: 5000364-67.2023.8.08.0005
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000364-67.2023.8.08.0005
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ ROGERIO SALDANHA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Verifica-se, ainda, que o recorrido apresentou contrarrazões tempestivamente.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita ante os documentos juntados provarem a hipossuficiência do recorrente.

Pois bem.

Cuidam-se os autos de “ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela c/c pedido de indenização por danos morais”, ajuizada pelo Recorrente em desfavor do Recorrido, fundamentada na incidência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, supostamente decorrente da celebração de contrato de “empréstimo consignado pela modalidade cartão de crédito”.

Em face da improcedência dos pedidos contidos na peça exordial, o recorrente interpôs o RECURSO INOMINADO a fim de alcançar a declaração da nulidade/cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado. Ao final, requereu a condenação por danos morais.

Assim, restou o comando da r. Sentença:

Logo, ante a validade do negócio jurídico referente ao contrato nº 18549970318072023, não há que se falar em restituição dos descontos realizados ou no pagamento de indenização a qualquer título. Diante disso,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos contidos na inicial.
REVOGO
a decisão de ID 28001249. Via reflexa,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Analisando os autos, entendo que assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser reformada.

No mérito, observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC. Assim, faz-se imperioso a inversão do ônus da prova a favor do recorrente.

A instituição financeira sustenta, em síntese, ausência de falha na prestação dos serviços por ter a requerente contratado o serviço sem qualquer vício de consentimento, se obrigando às contraprestações pelos princípios da autonomia da vontade e do
pacta sunt servanda.

Embora o recorrido sustente que o contrato é exatamente aquele impugnado e que o recorrente teria assinado termo de adesão com autorização para Reserva de Margem Consignável (RMC), isto é, desconto do valor mínimo em folha de pagamento, tendo, posteriormente, “realizado saque” da quantia que fora creditada em conta, não se pode impor ao autor/recorrente o ônus de provar que não utilizou/recebeu o cartão, portanto, caberia ao recorrido juntar aos autos comprovação de que o contrato de cartão de crédito consignado existiu com consentimento do recorrente, especialmente com a juntada das faturas que comprovem o uso do cartão.

Neste viés, o recorrido constitui prova em seu desfavor à medida que acosta aos autos as faturas do cartão de crédito realizado em nome do recorrente, ou seja, infere-se dos documentos a ausência de lançamentos realizados em estabelecimentos comerciais indicando que o recorrente celebra contrato de cartão de crédito consignado mas não lhe dá função que é própria, cenário incongruente com as alegações defensivas, e característico de vício de consentimento.

O recorrido, em contestação, confessa que o recorrente cancelou o saque realizado, sendo mais uma prova de que não queria formalizar o contrato de cartão consignado ou que, no mínimo, desistiu. Entendo como consequência obrigatória o cancelamento dos Seguros decorrentes do contrato, o que não foi feito pelo recorrido.

Ademais, ao contrário do que aduz o recorrido, embora o recorrente tenha registrado sua “biometria facial” ao supostamente assinar o contrato virtual, tenho que este mecanismo de verificação de identidade é insuficiente, por si só, para comprovar que a Autora estava ciente de que estava realizando contratação de cartão crédito consignado.

Desse modo, não há como acolher a tese defensiva de que o recorrente conhecia das bases contratuais, apenas com base nas declarações unilaterais, sobretudo por se tratar de relação de consumo e restar evidenciada a hipossuficiência técnica do recorrente, de sorte que incumbia ao recorrido fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, ainda tenha colacionado aos autos cópia de instrumento contratual assinado pelo recorrente, denominado termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado, pois o que se discute na lide é justamente a regularidade na contratação, já que a intenção não era de contratar cartão de crédito consignado. Ainda que o fosse, restou evidente o cancelamento do saque e a não utilização do cartão.

Tenho, analisando as alegações das partes e os demais elementos de prova trazidos aos autos, que a medida em que o saque do cartão foi cancelado/estornado, o contrato também deveria seguir o mesmo caminho. Quando do oferecimento do seguro, o cartão e o contrato já deveriam estar cancelados.

Como dito, caberia ao Banco Recorrido o ônus de provar a regularidade da contratação, o que não ocorreu no presente caso. Isto porque, apesar de alegar que o contrato ocorreu de maneira devida, não acostou qualquer comprovação de que prestou as necessárias informações ao autor acerca dos termos e condições específicas do contrato.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto.

A referida prática tem acontecido de forma frequente gerando vantagens ao fornecedor, uma vez que os juros do cartão de crédito consignado são bastante superiores, tornando a dívida eterna.

Conclui-se, portanto, que houve por parte do recorrido, conduta destituída de lealdade, como também ausência de veracidade nas informações repassadas a parte recorrente, violando-se a disposição do artigo 6º, III, e o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não vieram aos autos, induzindo a parte recorrente a acreditar que o contrato estava cancelado com a devolução/cancelamento do saque. O contrato de seguro decorrente do contrato de cartão de crédito consignado não deveria sequer ser oferecido, pois o recorrente não consentiu com o contrato.

Portanto, compreendo que ocorreu falha nos serviços do recorrido, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Com efeito, acolho o cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado. Por consequência, determino a restituição, de forma simples, dos valores que foram indevidamente descontados de seu benefício previdenciário.

Em relação aos danos morais, incontroverso que a conduta do recorrido provocou constrangimento ao recorrente, que suporta desfalque indevido em seu benefício previdenciário, de maneira que não se está diante de mero descumprimento contratual, mas sim de conduta que lesiona a dignidade da autora enquanto consumidora, até porque, se não buscasse a justiça, os descontos seriam eternos, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito.

Assim, considerando as particularidades do caso concreto e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, fixa-se em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
a fim de reformar a sentença e cancelar o contrato de cartão de crédito consignado.
DEIXO DE CONDENAR
o

recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

Relego à fase de cumprimento de sentença a discussão em torno do cálculo das verbas devidas à título de restituição.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)